Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709437-52.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS REQUERIDO: ANTONIO ILAURO DE SOUZA DECISÃO 1. Os devedores agravam contra os atos judiciais da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0071386-72.2010.8.07.0001 - ids 151785788; 152460832), que, em cumprimento de sentença, rejeitando sua impugnação, admitiu a inclusão das custas processuais ao débito e homologou os cálculos id 148699754, bem como determinou a expedição de alvará eletrônico da quantia de R$ 8.038,55, do depósito id 108800236. Alegam que os cálculos apurados pela Contadoria (id. 148699754) correspondem aos apresentados pelos agravantes (id. 108800221), no montante de R$ 7.694,48, sendo indevida a posterior inclusão das custas (R$ 344,06), não se admitindo valores implícitos na planilha de cálculo apresentada no cumprimento de sentença, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório. Esclarecem que o valor de R$ 7.003,05 levantado comporta o montante de R$ 5.129,66, depositado pelos agravantes (id. 108800236), e de R$ 1.873,89 (id 108819646) depositado pelo devedor Condomínio Estância. Sustentam litigância de má-fé do agravado que, embora já tenha levantado R$ 7.003,05, formulou pedido de levantamento de mais R$ 10.157,34 (id. 152103233), correspondentes a R$ 8.038,55 atualizados, tentando induzir o Juízo a erro ao requerer o levantamento de valores superiores ao débito apurado. Requer a tutela de urgência para suspensão da decisão id 152460832, mantendo os valores constantes do depósito id 108800236 e subsidiariamente o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Ao contrário do alegado, o montante apurado pela Contadoria (id 148699754 – autos principais – R$ 8.038,55) não coincide com o apresentado pelos devedores (id 108800221 – R$ 7.694,49), pois foi adicionado o valor correspondente ao ressarcimento das custas processuais, em princípio, devidas, pois os ônus sucumbenciais incluem o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte vitoriosa, independente de pedido expresso. A propósito, mutatis mutandis, precedente do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS PELO BANCO BANERJ S/A CONTRA EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO JUDICIAL, NO QUAL CONDENADO O BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A AO REEMBOLSO DE QUANTIA NO PERCENTUAL DE 30% ORIUNDA DE RESCISÃO DE CONTRATO E COMPRA E VENDA DE TERRENO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ASSEVERARAM A OCORRÊNCIA DE CISÃO PARCIAL DA FINANCEIRA E A EXPRESSA PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS, ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E OUTRAS AVENÇAS, DOS CRÉDITOS, DIREITOS, AÇÕES E OBRIGAÇÕES QUE NÃO SERIAM TRANSFERIDOS E, CONSEQUENTEMENTE, ASSUMIDOS PELO COMPRADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA NA ORIGEM ANTE A APLICAÇÃO DO ART. 233, IN FINE, DA LEI No 6.404/76 - IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, EXCLUINDO O BANCO BANERJ S/A DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE. (...). 3. A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto se trata de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil. Precedente. (...). 5. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para que dele se faça constar o acolhimento dos anteriores aclaratórios, com acréscimo de fundamentação, sem efeitos infringentes, vencido o relator no ponto. (T4, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.635.572, Min. Marco Buzzi, julgado em 2018.) Quanto ao valor homologado na decisão agravada corresponde a R$ 8.038,55 (id 148699754 – autos principais). Os devedores realizaram depósitos judiciais de R$ 1.873,89 (id 108819647) e R$ 14.260,62 (id. 108800236), sendo levantado pelo credor o valor incontroverso de R$ 7.003,05, em 08/02/22 (ids 113496792; 114907794), por força da liminar deferida nos autos do AGI 0700807-41.2022.8.07.0000 (id 113339197). Assim, a ordem para levantamento de mais R$ 8.038,55, à primeira vista, ultrapassa o valor homologado pelo Juízo. 3. Defiro a liminar tão só para obstar o levantamento da importância de R$ 8.038,55. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR